Tribunal: STF
Processo: ARE 1441779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Richard Fernandes Martins (Doc. 74) contra acórdão de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Doc. 73, p. 1)



    O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão diverge do acórdão extraordinariamente recorrido, porquanto este determinou a aplicação da sistemática da repercussão geral. Afirma que, a referida decisão transitou em julgado. Salienta que “o Acórdão paradigma desta E. Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 363889/DF, Relator o D. Ministro Dias Toffoli, pelo V. Acórdão publicado em 16.12.2011, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é possível ajuizar novamente ação de investigação de paternidade, relativizando a coisa julgada, quando a demanda anterior tiver sido julgada sem a realização do exame de DNA” (Doc. 74, p. 5). Assevera que, “se a genitora biológica teve ou não outro relacionamento não foi causa de fundamentação na decisão com trânsito em julgado, mas novação pela 5ª Câmara do TJSP, fato que, data venia, não pode ser óbice para a relativização do trânsito em julgado” (Doc. 74, p. 5). Assevera que “o paradigma do E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 898060/SC, Relator o D. Ministro Luiz Fux, pelo V. Acórdão publicado em 24.8.2017, submetido ao regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a paternidade sócio-afetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”, que enfatiza ser “o fundamento legal transitado em julgado, absolutamente divergente pelo mesmo relator desse feito” (Doc. 74, p. 5). Ressalta que “o óbice a realização do DNA e o impedimento da dignidade humana do Embargante conhecer sua origem biológica vem de fato na HERANÇA BILIONÁRIA que os requeridos receberam e ostentam sem nenhum pudor, carros, luxo, viagens mansões, personalidades famosas, cantores renomados” (Doc. 74, p. 5). Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de divergência, “com a submissão da matéria ao órgão colegiado para a reforma da decisão, determinando aplicação da sistemática de teses de repercussão geral” (Doc. 74, p. 8). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    Nesse contexto, verifica-se que os presentes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência de dois requisitos, quais sejam: demonstração do dissídio jurisprudencial e similitude fática entre os julgados supostamente dissonantes.



    Com efeito, o descumprimento do disposto no artigo 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mercê da falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados, enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



    Demais disso, ressoa flagrante a inobservância do disposto no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que a legislação prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento do dissenso jurisprudencial, desde que entre “um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Nada obstante, in casu, a decisão desta relatoria negou provimento ao agravo e manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a uma, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a parte ora embragante não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão extraordinariamente recorrido, o que conduz à inadmissão do recurso extraordinário; a duas, porque o acórdão extraordinariamente recorrido decidiu a controvérsia com base na existência de coisa julgada material em outra ação também ajuizada pelo autor, em que teria sido declarada a inexistência do vínculo biológico; a três, porque divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, sobressai inequívoco que não se emitiu juízo algum acerca do mérito do presente recurso extraordinário.



    Ex positis, NÃO ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, com fundamento no artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente